Tribunal: STF
Processo: RMS 29195
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. FATO NOVO CONEXO.



    1. Em processo administrativo disciplinar, o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido (Lei nº 8.112/1990, art. 142, § 1º). Tratando-se de fato que somente se tornou conhecido em depoimento, a prescrição quanto a este fato começa a correr a partir desse momento, ainda que se trate de fato conexo a outro já atingido pela prescrição.



    2. A alegada controvérsia entre declarações da mesma testemunha não pode ser dirimida na via eleita. Conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal, o mandado de segurança não se presta à realização de um amplo reexame de provas, sobretudo orais, porque isto desnatura a liquidez e certeza do direito invocado. Tal alegação, portanto, deve ser suscitada perante as vias ordinárias. Ademais, a aplicação da penalidade ao servidor pautou-se não só no depoimento da testemunha, mas também em outras provas analisadas em conjunto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.